Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-23.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015426-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), TEREZINHA DA ROSA ARAUJO - CPF: 652.225.121-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de quatro anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015426-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

TEREZINHA DA ROSA ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA DA ROSA ARAÚJO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, Dr. André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da “Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário c.c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danosa Morais com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1002600-06.2021.8.11.0051 ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício do autor, ora agravante e postergou para o saneador a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios.

A agravante aduz em suas razões recursais que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em razão do contrato 12564179, os quais vêm ocorrendo, ininterruptamente desde 03/02/2017 no valor mensal de R$ 53,90 totalizando até a presente data R$ 2.856,70.

Discorre que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado e protelou para o saneador a decisão da inversão do ônus probatório merece ser reformada “
sob pena de sofrer ainda mais prejuízos, visto que mensalmente está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como, seja determinado A INVERSÃO DO ONUS DA PROVA, para o agravado uma vez que possui todas/melhores condições para demonstrá-las
”. (sic)

Afirma que “
considerando o preenchimento dos requisitos legais, tem-se por necessária a concessão do pedido liminar, uma vez trazidos aos autos documentos que comprovam que a Reserva de Margem Consignável – RMC vem sendo descontado dos proventos alimentares do agravante, requer-se a suspensão dos descontos até o deslinde do feito, bem como a inversão do ônus da prova
” (sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para suspender os descontos de RMC realizados no seu benefício previdenciário, bem como para determinar a inversão do ônus da prova.

A tutela recursal foi indeferida em 09/09/2021, por esta Relatoria (id. 101318526).

A recorrente, por meio da petição de id. 102084953, pugna pela reconsideração da decisão.

O agravado não apresentou contraminuta, embora devidamente intimado (id. 101514979).

A agravante é isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id. 99513953.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a agravante preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais aduz que não contratou.

O juízo “a quo” indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

“Vistos etc.

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

No caso dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com o Requerido, cujas obrigações houvessem de ser descontadas de seu benefício previdenciário, não encontra reforço algum nos autos. Nada há a revelar, nem de forma indiciária, que o contrato denunciado não tenha mesmo sido firmado pela Requerente.

Para além disso, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de mais de quatro dois anos desde o primeiro abatimento questionado.

Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual afirmada na inicial.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente.

Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da prova.

POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).

(...)”

Pois bem. É sabido que a autora não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, não se vislumbra da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer quanto à concessão da tutela de urgência pretendida, até porque a autora, ora recorrente, não apresentou comprovantes de providências outras (inclusive na seara administrativa) visando regularizar a situação, e só agora vem a juízo alegando supostos descontos indevidos.

Ademais, ainda não é possível aferir, ainda neste momento, qualquer divergência de assinatura no contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, a cobrança das parcelas da operação bancária por meio de descontos consignados constitui exercício regular do direito da instituição financeira.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
SUSPENSÃO DA COBRANÇA - PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não ebfrentadas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade passiva ad causam figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. O conjunto probatório dos autos não é capaz de demonstrar a eventual cobrança ilegal praticada pelo Agravante, tampouco a urgência na suspensão dos descontos na remuneração da parte Agravada, o qual já vem acontecendo o ano de 2016
”.
(TJ-MT 10182577820208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS – ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne a imediata suspensão dos empréstimos contratados junto à instituição financeira agravada. III -
O presente caso, além de datar de algum tempo, já que dos autos constam faturas até do ano de 2009, inexiste qualquer evidência da abusividade da cobrança. Além disso, não bastasse a falta de atualidade dos descontos, não consta de nenhuma linha do recurso qualquer comparativo entre a realidade e a legalidade dos encargos cobrados pelo agravado
”.
(TJ-MT - AI: 10002455020198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)

Por outro lado, não resta demonstrado, ainda, o risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque os descontos vêm sendo realizado deste 03/02/2017, de modo que não se está aqui a dizer que a recorrente foi omissa em não reclamar eventuais direitos no decorrer de mais de quatro anos, mas que, como perdurou o desconto por todo esse período sem que ficasse aparente o “dano grave”, não é agora, no decorrer do trâmite deste célere recurso que isso ocorreria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021